Tribunal: TJES
Processo: 5006856-80.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006856-80.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETE ALMEIDA BISPO DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006856-80.2022.8.08.0047

RECORRENTE: ELIZABETE ALMEIDA BISPO DE SOUZA

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO. QUEIMA DE APARELHOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS NÃO CONCLUSIVOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ELIZABETE ALMEIDA BISPO DE SOUZA
em face de
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
aduzindo a requerente que no dia 27/04/2020 houve queda de energia em sua região, sendo que ao retornar o serviço verificou que sua geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, roteador, receptor, aparelho celular e televisão pararam de funcionar. Busca, assim, seja a requerida condenada a efetuar o reparo dos aparelhos, além de danos morais.

Em contestação (ID 5862404), a requerida informa que a apresentação do laudo, por si só, não comprova a existência de nexo de causalidade entre o dano no aparelho e os serviços prestados pelas distribuidoras.

A sentença (ID 5862416) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 6522562), reiterando que houve descarga de 13,8 Kw direto na unidade consumidora e que a fonte de alimentação dos eletrônicos foi afetada.

O requerido não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é orientada pelo artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que tem a seguinte dicção:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

É importante destacar que responsabilidade objetiva não significa responsabilidade irrestrita, incondicionada ou peremptória. Trata-se de responsabilidade fundada no risco administrativo - e não no risco integral - que dispensa apenas a prova da culpa, porém não elimina todos os outros pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam ação ou omissão, dano e relação de causalidade.

No caso em tela, para justificar os danos em seus aparelhos eletrônicos a autora anexou laudos (ID’s 5862396 e 5862397), sendo que o anexado ao ID 5862396 - Pág. 2 (referente à geladeira e lava roupas) não comprova que os danos decorreram de descarga elétrica e os anexados ao ID 5862397 curiosamente foram elaborados todos pela mesma empresa (Antártida Refrigeração) e se referem aos outros eletrônicos que a autora alega queima (televisor, máquina de lavar, aparelho celular, roteador, receptor e micro-ondas), o que causa estranheza na avaliação, posto que normalmente não haveria conserto em um só lugar.

Nesse contexto, ficou evidenciado que não há elementos suficientes para comprovar a existência de nexo de causalidade entre o serviço prestado pela ré e o dano sofrido pela autora/recorrente, razão pela qual o pedido é improcedente, tornando-se prescindível o exame das demais questões.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95 (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 31 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)